Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022349-26.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), JONATHAN OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.593.521-02 (REQUERENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE PROCESSUAL
. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FALHA NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O revisionando alega nulidade processual por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e ausência de intimação da Defensoria Pública para recorrer, requerendo a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade processual na intimação por edital da sentença condenatória quando: (i) o mandado de intimação pessoal contém dados de contato incorretos; (ii) não foram esgotadas as diligências para localização do réu; e (iii) não houve intimação específica da Defensoria Pública para manifestação quanto ao interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação por edital constitui modalidade ficta de comunicação processual, cuja utilização somente se legitima após o esgotamento das tentativas de localização pessoal do destinatário, tratando-se de medida excepcional que não garante a efetiva ciência do ato processual pelo interessado.

4.

No caso concreto, a única tentativa de intimação pessoal do revisionando foi realizada com base em dados de contato incorretos (números telefônicos diversos daqueles fornecidos pelo réu em seu interrogatório policial), o que, por si só, compromete a validade da diligência.

5.

Não houve qualquer outra providência para localização do réu antes da determinação de intimação por edital, como consulta a sistemas informatizados, diligências junto a órgãos públicos, verificação de eventual recolhimento a estabelecimento prisional ou intimação por meios tecnológicos.

6.

Embora o artigo 392, II, do CPP preveja a possibilidade de intimação ao defensor constituído quando o réu estiver solto, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se trata de defensor público, que atua em razão de múnus público, sem necessariamente manter contato direto com o assistido após a realização dos atos processuais.

7.

Após a tentativa infrutífera de intimação pessoal do revisionando, não foi oportunizada vista à Defensoria Pública especificamente para manifestação quanto ao interesse recursal, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a instituição sem qualquer registro de ciência inequívoca acerca da sentença condenatória.

8.

O princípio
pas de nullité sans grief
deve ser aplicado com temperamentos quando se trata de garantias fundamentais do acusado, especialmente o direito ao recurso, sendo o prejuízo evidente no caso, consubstanciado na impossibilidade de exercício do duplo grau de jurisdição, garantia processual de índole constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Revisão criminal julgada
procedente
. Anulação da intimação por edital da sentença condenatória e do respectivo trânsito em julgado, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato.

Tese de julgamento:
"1. A intimação por edital da sentença condenatória é nula quando realizada sem o prévio esgotamento das diligências para localização do réu, especialmente quando o mandado de intimação contém dados de contato incorretos. 2. Em se tratando de réu solto assistido pela Defensoria Pública, a ausência de intimação específica da instituição para manifestação quanto ao interesse recursal, após tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu, configura cerceamento de defesa e viola o direito ao duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, 563, 577 e 621, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Jonathan Oliveira Dias
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 0016855-41.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do artigo 2o da Lei no 8.072/90, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Na presente revisão criminal (id. 298127867), o revisionando sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
emanado pelo Juízo sentenciante, consubstanciado na intimação da sentença condenatória por meio de edital, sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis para sua intimação pessoal. Alega, ainda, que não houve a devida intimação da Defensoria Pública para interposição de recurso de apelação.

Aduz que o mandado de intimação da sentença foi expedido com endereço incompleto e números de telefones inexistentes, diversos daqueles declarados pelo revisionando durante seu interrogatório. Argumenta que, quando foi preso em flagrante, informou à autoridade policial o endereço
"Rua H, QD. 02, Lote 13, Bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT"
e os números para contato
"(65) 99221-2694 e (65) 99289-1467"
, mas o mandado de intimação constou números diferentes:
"3694-7148/9268-2972"
.

Sustenta que, após uma única tentativa infrutífera de intimação pessoal, o juízo determinou a intimação por edital, sem esgotar os meios possíveis para localização do réu, tampouco oportunizando vista ao defensor público para interpor recurso.

Informa que, antes da presente ação revisional, impetrou
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça (no 1019580-45.2025.8.11.0000), que foi indeferido pelo Desembargador Relator Dr. Hélio Nishiyama, sob o fundamento da inadequação da via eleita.

Ao final, requer: a) o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a intimação por edital; b) o reconhecimento da falha do juízo ao expedir o mandado de intimação com números de telefone diferentes daqueles declarados pelo revisionando; c) a anulação do trânsito em julgado e a determinação de abertura de prazo para interposição de recurso de apelação.

Sintetizando a pretensão da seguinte forma:

“...
Por tudo quanto foi exposto, requer:

a) A juntada de documentos que instruem a Revisão Criminal;

b) Seja reconhecida a nulidade da decisão do Juízo sentenciante que determinou a intimação do paciente acerca da sentença condenatória, via edital, sem que houvessem sido realizadas diligências mínimas para obtenção do endereço atualizado, sem ter havido intimação do Órgão Ministerial para manifestação, especialmente quando a informação já se encontrava inserida nos sistemas eletrônicos processuais desta Egrégia Corte;

c) Seja reconhecida a falha do juízo ao expedir o mandado de intimação e constar números de telefone de contatos do paciente diferentes daqueles declarados por ele durante seu interrogatório na delegacia;

d) Seja reconhecida a nulidade da intimação do paciente por edital e, por conseguinte, a anulação do trânsito em julgado, e determinar que aberto prazo para a interposição do recurso de apelação;...”
(id. 298127867).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
improvimento
da revisional,
esclarecendo
que, conforme o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída é suficiente para dar início ao prazo recursal. Ainda, que o revisionando foi regularmente intimado da sentença condenatória na pessoa do Defensor Público que patrocinou sua defesa nos autos no dia 02 de agosto de 2019 e não interpôs recurso de apelação, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória. Invoca o princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal (id. 302443878), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Jonathan Oliveira Dias a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória, restituindo ao requerente novo prazo para interposição de recurso de apelação –
Improcedência
– Conforme exegese do art. 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída, como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que defende o revisionando, a ausência da sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória não configura óbice para a certificação do trânsito em julgado, vez que ele se encontrava solto (inc. II do art. 392 do CPP). – Da aplicação sistemática, e a contrário sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estar encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese. – In casu, o revisionando Jonathan Oliveira Dias foi regularmente intimado da sentença condenatória na pessoa do Defensor Público que patrocinou a sua defesa nos autos no dia 02 de agosto de 2019 e não interpôs recurso de Apelação Criminal, motivo pelo qual fora certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, como se verifica na decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na Ação Penal no. 0016855-41.2018.8.11.0002 (Id n°. 298127885-Pág. 58). – Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. –
Pela improcedência da ação revisional ajuizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Jonathan Oliveira Dias
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 0016855-41.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do artigo 2o da Lei no 8.072/90, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Em resumo,
o revisionando
Jonathan Oliveira Dias
, objetiva a procedência da presente revisional, suscitando a existência de constrangimento ilegal e nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, desse modo, requer o reconhecimento da nulidade processual da sentença condenatória, com a anulação da intimação por edital e do trânsito em julgado, restituindo ao requerente novo prazo para interposição de recurso de apelação.

Pois bem.

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 298127873, transitou em julgado o acórdão em 17 de dezembro de 2019.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Conforme mencionado supra, o revisionando
Jonathan Oliveira Dias
sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta, consubstanciada na intimação da sentença condenatória por meio de edital, sem o esgotamento das diligências necessárias à sua localização pessoal, bem como na ausência de intimação da Defensoria Pública para interposição de recurso.

Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória ao defensor constituído seria suficiente para dar início ao prazo recursal quando o réu estiver solto, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.

“Art. 392.
A intimação da sentença será feita
:

I - ao réu,
pessoalmente
,
se estiver preso
;

II -
ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
; (...).”

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem na pretensão de que fosse admitido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal em face de sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O recorrente foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, com direito de apelar em liberdade.

O recurso de apelação foi considerado intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, sem que o recorrente fosse intimado pessoalmente da sentença. A defesa alega que o réu, mesmo solto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória para manifestar eventual desejo de recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória para que possa manifestar interesse em recorrer, ou se é suficiente a intimação do defensor constituído.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu está solto, prescindindo-se da intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória.

4. Assim, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC n. 588.801/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.).

5. No caso, a intimação da advogada constituída foi devidamente realizada por publicação da sentença condenatória em Diário de Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2024, sendo interposto recurso de apelação protocolado em 21 de junho de 2024, ou seja, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, que se encerrou em 18 de junho de 2024, razão pela qual não foi conhecido.

6. A análise do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que não reconhece constrangimento ilegal em situações onde o réu solto é representado por defensor devidamente intimado da sentença condenatória.

7. A revisão das conclusões fáticas das instâncias ordinárias não é cabível em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.”
(RHC n. 206.034/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

In casu
, verifica-se que o revisionando, após ter permanecido preso preventivamente durante parte da instrução processual, foi posto em liberdade na última audiência de instrução e julgamento, realizada em 24 de janeiro de 2019 (id. 298127870, p. 91/92).

A sentença condenatória foi prolatada em 09 de julho de 2019 (id. 298127885, p. 45/74), sendo expedido mandado de intimação pessoal ao revisionando. Contudo, conforme certidão do oficial de justiça (id. 298127885, p. 65), não foi possível proceder à intimação por não ter sido localizado o endereço indicado, bem como por não ter obtido êxito ao tentar contato telefônico nos números constantes do mandado,
in verbis
:

“Certifico em cumprimento ao mandado de Intimação, me dirigi ao bairro: Água Vermelha, nesta cidade e comarca, ali estando,
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO
: JONATHAN OLIVIERA DIAS
em razão de não localizar a rua H do referido bairro. Liguei para os números indicados e não obtive êxito
. Sendo assim, devolvo o mandado para os devidos fins. Silvana Maria de Lima – 6506...”

Diante da certidão negativa, foi determinada a expedição de mandado de intimação por edital, in verbis:

“Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de fls. 126, intime-se o réu da sentença de fls. 117/123 por edital.

Cumpra-se a secretaria da vara dos demais comandos da sentença...”
(id. 298127885, p. 67)

Após foi certificado o trânsito em julgado para o réu em 17 de dezembro de 2019 e para a Defensoria Pública em 20 de agosto de 2019, sem interposição de recurso (id. 298127885, p. 72).

Neste contexto, o cerne da questão, portanto, reside em verificar: (i) se houve efetivo esgotamento das diligências para localização do revisionando antes da intimação por edital; e (ii) se a intimação da Defensoria Pública, por si só, seria suficiente para o início do prazo recursal, independentemente da intimação pessoal do réu solto.

Observa-se inicialmente que o revisionando informou comoo endereço Rua H, bairro Água Vermelha, Várzea Grande (boletim de ocorrência n. 2018.287433, id. 298127882, p. 16). No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 5063/2018, informa:

“... Residência: Rua H – Q 02

L 13

- Bairro Água Vermelha – Várzea Grande/MT

Telefone: (65) 99221-2694 e (65) 99289-1467...”
(id. 298127882, p. 36).

Consta da denúncia a seguinte qualificação do requerente:

“Jonathan Oliveira Dias, brasileiro, casado, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 25/03/1992, portador da Cédula de Identidade RG n. 23735492 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 050.593.521-02, filho de Jovenil de Campos Dias e Rosana Maria de Oliveira, residente na Rua H, quadra 02, Lote 13, Bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06...”
(id. 298127882, p. 10).

Na audiência de instrução e julgamento o requerente informou o mesmo endereço (id. 298127870, p. 94).

Prolatada a sentença condenatória, foi expedido o mandado de intimação da sentença ao requerente, no qual consta:

“
JONATHAN OLIVEIRA DIAS
(Réu(s)), Cpf 05059352102, Filiação: Rosana Maria de Oliveira e Jovenil de Campos Dias, data de nascimento: 25/03/1992, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, serviços gerais,
telefone 3694-7148 / 9268-2972, Endereço: Rua H, Quadra 02, Lote 13, 9268-6690
, Bairro: Água Vermelha, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 781100000...”
(id. 298127885, p. 59).

O Defensor Público Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto deu ciência da prolação da sentença condenatória, dando-se por intimado em 03 de agosto de 2019 (id. 298127885, p. 58).

Neste contexto, no que concerne ao primeiro ponto, observa-se que, de fato, houve discrepância entre os números telefônicos fornecidos pelo revisionando quando de seu interrogatório policial e aqueles constantes do mandado de intimação. Enquanto o revisionando informou os números
“(65) 99221-2694 e (65) 99289-1467”
(id. 298127882, p. 36), o mandado constou os números “3694-7148 / 9268-2972 e 9268-6690” (id. 298127885, p. 59).

Tal circunstância, por si só, evidencia falha na expedição do mandado de intimação, comprometendo a eficácia da diligência. Ademais, não se verifica nos autos a realização de outras tentativas de localização do revisionando, tais como: (i) consulta a sistemas informatizados para obtenção de endereço atualizado; (ii) diligências junto a órgãos públicos; (iii) verificação de eventual recolhimento a estabelecimento prisional; ou (iv) intimação por meios tecnológicos.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento das diligências para localização do réu. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia quando não demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu.

Quanto ao segundo ponto, relativo à suficiência da intimação da Defensoria Pública, cumpre estabelecer importante distinção. Embora o artigo 392, II, do CPP preveja a possibilidade de intimação ao defensor constituído quando o réu estiver solto, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se trata de defensor público.

Isso porque, diferentemente do advogado constituído, que mantém vínculo contratual com o réu e, presumivelmente, contato regular com este, o defensor público atua em razão de múnus público, sem necessariamente manter contato direto com o assistido após a realização dos atos processuais. Tal circunstância pode comprometer o exercício pleno do direito ao duplo grau de jurisdição, especialmente quando o réu, como no caso dos autos, não é localizado para manifestar seu interesse recursal.

Nesse contexto, a intimação pessoal do réu solto, quando assistido pela Defensoria Pública, reveste-se de especial relevância para assegurar o efetivo exercício do direito de recorrer, que, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Penal, pode ser exercido tanto pelo acusado quanto por seu defensor.

No caso concreto, verifica-se que, após a tentativa infrutífera de intimação pessoal do revisionando, não foi oportunizada vista à Defensoria Pública especificamente para manifestação quanto ao interesse recursal, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a instituição em 20 de agosto de 2019, sem qualquer registro de ciência inequívoca acerca da sentença condenatória.

Tal circunstância, somada à falha na expedição do mandado de intimação e à ausência de esgotamento das diligências para localização do revisionando, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório, comprometendo a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Impende ressaltar que, em matéria processual penal, o princípio
pas de nullité sans grief
, invocado pelo Ministério Público em seu parecer, deve ser aplicado com temperamentos quando se trata de garantias fundamentais do acusado, especialmente o direito ao recurso.
In casu
, o prejuízo é evidente, consubstanciado na impossibilidade de exercício do duplo grau de jurisdição, garantia processual de índole constitucional.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade da intimação por edital quando não esgotados os meios possíveis para localização do réu, bem como quando não oportunizada à defesa técnica a manifestação quanto ao interesse recursal, especialmente em se tratando de Defensoria Pública.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente: (i) a falha na expedição do mandado de intimação, com indicação de números telefônicos diversos daqueles fornecidos pelo revisionando; (ii) a ausência de esgotamento das diligências para sua localização; e (iii) a ausência de intimação específica da Defensoria Pública para manifestação quanto ao interesse recursal, reconheço a ocorrência de nulidade processual a partir da intimação da sentença condenatória, com consequente violação ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisão criminal para anular a intimação por edital da sentença condenatória, bem como o respectivo trânsito em julgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à renovação do ato, com a realização de diligências efetivas para localização do revisionando e, não sendo este encontrado, com a intimação específica da Defensoria Pública para manifestação quanto ao interesse recursal, assegurando-se, assim, o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025